Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUSIA ELENA DA SILVA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0727486-17.2018.8.07.0001 proposto contra CINTHYA CAVALCANTE MOTA RIBEIRO (agravado/executado), exarada nos seguintes termos (ID 135103457 dos autos de origem): (...) Trata-se de cumprimento de sentença. A exequente requereu i) a expedição de ofício aos principais fundos de investimentos para verificar a existência de ativos em nome da executada; e ii) a intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora e para apresentar sua demonstração financeira nos últimos três meses. Considerando que o sistema SISBAJUD permite a pesquisa de investimentos, à Secretaria para realização a diligência perante as corretoras de valores. Intimo a executada para indicar, em 15 (quinze) dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, SOB PENA de cometer atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 774, V, com as penalidades previstas no artigo 774, § único, ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Indefiro, por outro lado, a determinação para a executada apresentar cópia dos seus extratos bancários, porque tal diligência, especialmente voltada para o passado, não é útil para a satisfação do crédito da credora. A investigação financeira da executada em nada colabora com o objeto desta execução. Com a pesquisa junto ao SISBAJUD, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 39473933), o agravante defende que esgotou todos os meios para localizar bens do executado, ora agravado, passíveis de penhora. Sustenta que “provado que os meios disponíveis à prospecção de ativos suficientes para saldar o crédito exequendo foram devidamente empregados, mas que não surtiram o objetivo almejado, tem-se que, em conformidade com o entendimento consolidado das nossas Cortes Superiores, a quebra do sigilo bancário do executado, neste contexto, é medida autorizada pelo Ordenamento.” (ID 39473933 – Pág. 7) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o agravado apresente seus extratos bancários dos últimos 3 (três) meses. Preparo (ID 39473935). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente, por ora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferir o pedido liminar, uma vez que o magistrado a quo determinou, antes da eventual suspensão do cumprimento de sentença, a pesquisa no sistema SISBAJUD. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.